Tribunal: TJDFT
Processo: 0715757-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715757-23.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MANUELA RODRIGUES DA SILVA, PULSAR TECHNOLOGIES TECNOLOGIA BIOMEDICA LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MANUELA RODRIGUES DA SILVA, PULSAR TECHNOLOGIES TECNOLOGIA BIOMEDICA LTDA DESPACHO Intime-se a Defesa da ré MANUELA RODRIGUES DA SILVA para que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação (ID 24884928). Intime-se também o assistente de acusação para que, caso queira, apresente contrarrazões ao apelo manejado pela Defesa (IDs 24884924 e 25325243) no prazo legal. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Tudo atendido, retornem os autos conclusos. Brasília -, 14 de maio de 2021 09:35:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora